Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade da prova; (ii) a suficiência de provas que justifique a condenação do réu; (iii) se o delito de ameaça não se configurou pela ausência de dolo específico de intimidar a vítima; e, (iv) o regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de violação da cadeia de custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem observadas pelo Juízo, conjuntamente com os demais elementos produzidos na instrução criminal. Se a defesa não comprovou a existência de qualquer manipulação nas mídias juntadas aos autos, não demonstrando violação da cadeia de custódia da prova, rejeita-se a preliminar de nulidade.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea, independentemente da real intimidação ou da intenção concreta de execução pelo agente.
6. Se as alegações de ausência de temor por parte da vítima, assim como a falta de intenção intimidatória por parte do réu, não encontram respaldo nos autos, uma vez que a vítima procurou auxílio policial e solicitou medidas protetivas após o fato, restou demonstrando ter se sentido ameaçada.
7. A reincidência, juntamente com a análise desfavorável da culpabilidade do réu, justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.